Tribunal: TJMT
Processo: 1004626-23.2023.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004626-23.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), ROZANGELA SILVA - CPF: 979.319.001-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

EXTINTA SEM
EXAME DO MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – DETERMINADO O PAGAMENTO DE DILIGÂNCIA PARA PESQUISA RENAJUD
– DESCUMPRIMENTO –INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTO
R
VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE)
– EMPRESA DE GRANDE PORTE – EFICÁCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A omissão da parte autora em adotar providências efetivas para dar andamento ao feito que autoriza o julgamento de extinção do processo sem apreciação do mérito, deve ser com base no art. 485, III do CPC e precedida de sua intimação pessoal
.

Tratando-se de empresa de grande porte, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, pois é sua
obrigação manter cadastro nos sistemas digitais para recebimento de citações e intimações.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
julgada extinta
sem resolução do mérito
, com amparo
no art. 485, IV do CPC
, ante a perda superveniente do interesse.

A apelante alega que não houve qualquer ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

Aduz
que antes da extinção era necessária sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, como exige o §1º, do art. 485, do CPC
.

Afirma que o feito deveria ser extinto
com amparo no inciso III do dispositivo acima referenciado
,
e
portanto, não bastava a intimação do advogado via DJE
.

Defende que a extinção por suposta inobservância de um procedimento/forma
ofende o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Sem contrarrazões, visto que não está formada a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta
ta-se
que após o ajuizamento da execução o juiz determinou a citação dos executados para
efetuarem o pagamento
dos valores objeto da Ação
(Id. 201538690).

Após certificar o
des
cumprimento da obrigação,
em 27-09-2023,
o juízo
abriu praz
o para parte autora manifestar

(Id. 2015
38694).

A parte exequente requereu
a restrição de circulação de veículo
do executado
por meio do sistema
Renajud
(Id.201538696)
, diante disso, o juízo determinou
, em 23-10-2023,
sua intimação para recolhimento
das custas
para a referida diligência.

E
m 06-11-2023, foi certificado nos autos que o advogado da parte autora
foi devidamente intimado e não se manifestou,
bem como foi
procedida a intimação da parte autora pessoalmente (via sistema/eletronicamente)
para se manifestar nos autos em cinco dias, sob pena de extinção.

Em
21-11-2023 sobreveio a sentença de extinção do feito

por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
(Id. 2015539150).

Ocorre que a inércia do autor não diz respeito às custas
iniciais
mas, sim, ao recolhimento de custas para citação dos executados. Logo, não poderia o juízo a quo ter decidido com fundamento no artigo485,IV, uma vez que inicial preencheu todos os requisitos do artigo319 e 320, todos do CPC.

A extinção deve se dar nos termos do artigo 485, III do mesmo diploma legal, pois houve na verdade um descumprimento de comando judicial, mas antes a parte autora deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 dias.

Como se trata de pessoa jurídica de direito privado de grande porte, referido ato deve ser feito por meio eletrônico, conforme estabelece o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006. Confira-se:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Segundo entendimento do STJ, “
em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como
pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
” (REsp 1.574.008 – SE).

Essa questão foi decida recentemente na AP 1027468-83.2018.8.11.0041 na qual
esta
Câmara, em técnica de julgamento na forma do art. 942 do CPC e art. 23-A do RITJ/MT, definiu que em casos como este, a intimação formalizada no processo por meio eletrônico equivale à pessoal, pois tratando-se de empresa privada de grande porte, a sua adesão ao juízo 100% não representa condição
sine

qua
non
para a validade do ato, pois aplica-se o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006.

O Recurso foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).

Por conseguinte, estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo (art. 485, §1º, III, do CPC).

Pelo exposto,
nego

provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024